Tribunal: TJES
Processo: 5000695-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000695-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE PAMPLONA GUEDES 09365454700
RECORRIDO: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000695-27.2021.8.08.0035

RECTE.: ALINE PAMPLONA GUEDES

RECDO.: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS. DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALINE PAMPLONA GUEDES 09365454700 em face de KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA , alegando, em síntese, que é uma escola de dança e de artes marciais e que foi surpresada, no dia 11/11/2020, com um enorme barulho oriundo da obra de responsabilidade da requerida, edificada no terreno vizinho, que teria lançado resíduos de concreto no interior do prédio em que funciona a escola, danificando aparelhos de sonorização, de informática e sujando salas, corredores e banheiros.

Relata que em razão do ocorrido teve que suspender as atividades da escola. Sustenta que funcionários da requerida estiveram no local no mesmo dia do ocorrido, sem a presença do representante legal da requerente, para realizar a limpeza, contudo, a referida limpeza causou ainda mais prejuízos à requerente, visto que seus equipamentos eletrônicos queimaram por conta da água.

Aduz que realizou várias tratativas com a requerida com o intuito de resolver o problema administrativamente, todavia sem sucesso.

Diante disso, ajuizou a demanda em tela e pleiteia: (i) indenização pelos prejuízos materiais suportados referentes aos equipamentos eletrônicos no importe de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); (ii) indenização pela queda do faturamento pela suspensão das atividades no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), correspondente a R$200,00 (duzentos reais) para cada um dos 50 (cinquenta) alunos que teriam abandonado a escola; (iii) indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente à substituição dos vidros quebrados, limpeza, manutenção, higienização dos ambientes internos, pintura e manutenção do telhado.

Devidamente citadas, as demandas, apresentaram as suas defesas, alegando em apertada síntese, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela improcedência da ação.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, diante da complexidade da causa em razão da necessidade de realização de perícia, impõe-se a extinção do processo.

Desse modo, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n. º 9.099/95 e artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 3038244) em que alega competência do juizado especial para apreciação do feito, que é incontroverso que o dano foi causado pela recorrida e a necessidade de condenação da recorrida.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão enseja a regulamentação pelo Código Civil e Código de Processo Civil, em virtude das características dessa relação, não havendo que se falar em inversão do ônus probatório. Portanto, tem-se a aplicação do art. 373, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em decorrência do art. 373, I do CPC caberia à autora comprovar os fatos por ela alegados, ônus do qual não se desincumbiu. Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Ocorre que, para a verificação do direito da parte autora, é necessário apurar se o defeito narrado por ela fora decorrente realmente da atitude da requerida, visto que há nos autos – IDs 5751703, 5751705 e 7306004,
laudos trazidos pela ré que contrariam os laudos juntados pela autora
, gerando, portanto,
dúvidas quanto ao direito da parte autora
.

Além do mais, alega que teve gastos com vidros quebrados, limpeza, manutenção, higienização dos ambientes internos, pintura e manutenção do telhado,
trazendo somente fotos superficiais dos supostos danos
, sem comprovar consubstancialmente o nexo de causalidade.” Grifo nosso.

Ademais, em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, entendo que o referido documento foi inconclusivo em seus apontamentos, contendo apenas a narração do fato.

Por consequência, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, sendo necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Torna-se inviável para os trâmites deste Juízo o julgamento na lide, que poderia culminar em uma sentença injusta. Assim, se faz necessária a manutenção da extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)